Tribunal: TCU
Processo: 015.606/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Lei 9.824/1998.RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, da Constituição Federal e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Toshiko Kuba e a ele negar registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.3.1. dê ciência à sra. Toshiko Kuba do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. promova o destaque da fração de 3/5 de FC-5 e a transforme em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE.